Tribunal: TJPA
Processo: 0003172-46.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003172-46.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE EDUARDO DA SILVA GOMES, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo qualificado. violência e grave ameaça cometidas em transporte coletivo. condenação mantida. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1.Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém que condenou os réus Paulo Henrique dos Santos, Alexandre Eduardo da Silva Gomes e Thiago Henrique dos Reis Ramos como incursos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em razão de roubo qualificado ocorrido dentro de transporte coletivo urbano, com emprego de violência e grave ameaça à vítima, praticado em concurso de pessoas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a desclassificação do crime de roubo qualificado para furto simples, diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça; (ii) saber se é cabível a absolvição do réu Alexandre Eduardo da Silva Gomes por ausência de provas suficientes de sua participação no delito.

iii. razões de decidir

3. Comprovação da materialidade e autoria por meio de prisão em flagrante, reconhecimento pela vítima, depoimentos em juízo e confirmação por policiais militares que atenderam à ocorrência.

4. Depoimentos da vítima descrevem com clareza a violência física e verbal sofrida, sendo suficiente, conforme jurisprudência dominante, para configuração do roubo, ainda que ausente exame pericial.

5. A participação do réu Alexandre na empreitada criminosa está evidenciada nos autos, especialmente pelo relato da vítima e pela detenção imediata após o crime, o que afasta a tese absolutória.

6. Não demonstrada a inexistência de dolo ou a ausência de liame subjetivo entre os agentes, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

iv. dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. É incabível a desclassificação do crime de roubo qualificado para furto simples quando comprovadas, por prova testemunhal harmônica, a grave ameaça e a violência física à vítima. 2. A condenação por roubo qualificado pode se sustentar na palavra da vítima corroborada por testemunhos policiais e prisão em flagrante, sendo prescindível a apreensão de bens subtraídos ou perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: HC n. 883.483/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, STJ, 5ª Turma, j. 10/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de
setembro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
11
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta
por PAULO HENRIQUE DOS SANTOS,

ALEXANDRE EDUARDO DA SILVA GOMES
e
THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, às respectivas
penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto (os dois primeiros réus) e regime inicialmente fechado (réu Thiago Henrique dos Reis Ramos)
.

Conforme relatado na peça inicial acusatória (ID 19068433):

“I- DOS FATOS

Consta dos autos de Inquérito Policial que no dia 09/02/2020 pelo período da tarde, policiais militares estavam rondando a Av. Pedro Alvares Cabral, no bairro Castanheira, quando foram acionados por passageiros que trafegavam em um coletivo da linha Benguí/Ver-o-peso.

Os passageiros estavam sendo vítimas de roubo na modalidade "arrastão". Assim que os policiais fizeram a abordagem do veículo, a vítima MYLLENA RAYSSA DOS SANTOS SANTOS, apontou ALEXANDRE EDUARDO DA SILVA GOMES, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS e THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS, como as pessoas que teriam lhe atacado e lhe roubado. Os policiais revistaram os meliantes e encontrou o aparelho celular com PAULO
HENRIQUE DOS SANTOS, que foi imediatamente reconhecido pela vítima.”

Nas
razões recursais
(ID 19068521), a defesa dos réus Paulo Henrique e Thiago Henrique pleiteia a
desclassificação
da conduta imputada de
roubo qualificado
para
furto simples
, sob alegação de ausência de comprovação da grave ameaça ou violência necessária à configuração do delito de roubo. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, sob o argumento de ausência de unidade de desígnios entre os agentes.

A defesa do réu
Alexandre Eduardo da Silva Gomes
, em
razões recursais separadas
(ID 20854770) requer a absolvição do apelante conforme art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 19068528 e 22945380), o Ministério Público requer o
desprovimento
dos recursos.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
opina
“pelo CONHECIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, pelo DEPROVIMENTO.”

(Textual) (ID 23057700).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise do pedido de
desclassificação da conduta típica do art. 157, §2º, II, do Código Penal, para o art. 155 do mesmo diploma legal
, formulado por Paulo Henrique dos Santos e Thiago Henrique dos Reis Ramos, sob a alegação de ausência de violência ou grave ameaça, bem como o pedido de absolvição do réu Alexandre Eduardo da Silva Gomes.

Do pedido de desclassificação

No que tange à tese de desclassificação do delito de roubo qualificado para furto simples,
não assiste razão aos recorrentes
.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e, sobretudo, pelos depoimentos colhidos em juízo, inclusive da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

A vítima
Myllena Rayssa dos Santos Santos
, na Delegacia, afirmou que:

“estava sentada na parte traseira do coletivo, acompanhada de uma amiga; Que próximo da entrada da Pedro Alvares Cabral, 3 (três) nacionais, identificados posteriormente como: THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS, ALEXANDRE EDUARDO DA SILVA GOMES E PAULO HENR QUE DOS SANTOS, que estavam dentro do coletivo, começaram a realizar arrastões dentro do veículo. Que segundo a relatora, os nacionais não estavam armados; Que a relatora afirma que o nacional PAULO HENRIQUE puxou sua bolsa; Que PAULO teria revistado a bolsa e observado que não tinha nada de valor na mesma; Que PAULO HENRIQUE retornou, acompanhado do nacional THIAGO, e mandou a relatora entregar seu celular; Que a relatora afirma que teria escondido seu celular sob a perna; Que a relatora afirma que PAULO HENRIQUE teria puxado seu cabelo e lhe arranhado no braço; Que a reatora afirma que PAULO HENRIQUE E THIAGO teriam lhe ameaçado com as seguintes palavras: "ME DA O CELULAR VAGABUNDA, SENÃO EU VOU TE MATAR"; Que THIAGO E PAULO HENRIQUE teriam conseguido roubar o CELULAR SAMSUNG J5 PRIME, NA COR DOURADA, DOIS CHIPS: 98284-9496, 98555.1510 da relatora; Que a relatora afirma que ALEXANDRE estava envolvido no arrastão, tendo o mesmo abordado um homem que estava na cadeira da frente; Que a relatora e os demais passageiros começaram a gritar; Que uma viatura da Polícia Militar estava próximo ao local; Que a viatura teria feito a detenção dos nacionais THIAGO, ALEXANDRE E PAULO HENRIQUE; Que a relatora afirma que seu CELULAR foi encontrado com PAULO HENRIQUE”
(ID 45118684)

Já em juízo,
foi enfática ao descrever a violência empregada pelos réus
, ratificando suas declarações iniciais e confirmado os fatos descritos na denúncia.

Enfatizou que estava no ônibus quando uns 10 indivíduos adentraram. O fato ocorreu por volta das 19h, depois de uma partida de futebol. Afirmou que ficou desconfiada e escondeu suas coisas embaixo da perna. Ressaltou que em determinado momento, os indivíduos começaram a puxar as coisas dos passageiros, fazendo um arrastão.
Que dois (THIAGO e PAULO) rapazes foram para cima dela e puxaram seu cabelo, bem como subtraíram seu celular.
Quando o ônibus encostou, os criminosos correram, mas os passageiros foram atrás. Havia uma viatura na lateral, que prontamente perseguiu os criminosos. Que de todos os criminosos, os policiais somente conseguiram deter três deles (os réus), sendo que um estava com seu celular.
Reconheceu os réus como sendo os autores do crime, sendo que dois (THIAGO e PAULO) deles foram para cima dela e o outro (ALEXANDRE) atacou um passageiro
. Afirmou que conseguiu recuperar seu celular, mas os outros passageiros não. (Sentença ID 19068492)

Os relatos são corroborados pelas declarações dos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes, que tanto na fase de inquérito, quanto em juízo, descreveram os fatos. Veja-se:

A testemunha
Carlos Augusto Silva de Oliveira
, ainda na fase policial, declarou que:

“se encontrava de serviço ostensivo, na VTR 4106, guarnição CB/PM D'SAULLO e SD/PM NETO, fazendo acompanhamento de saída de torcida do jogo clássico REMO X PAYSANDU, quando na Avenida Pedro Alvares Cabral. perceberam movimentação e gesticulações dos passageiros que estavam no inteiro do transporte coletivo público, linha Bengui/Ver-o-Peso, que ali trafegava sentido centro, e assim passaram a fazer o acompanhamento ao citado Ônibus; QUE, com a parada do motorista do coletivo, o declarante e relator conseguiram adentrar no coletivo, onde se faziam presentes os ora indiciados, ALEXANDRE EDUARDO DA SILVA GOMES, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS E THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS, os quais, segundos os passageiros do mesmo, acusaram todos da prática do crime de roubo, sendo assim, foram submetidos as buscas pessoais, na circunstância em que fora encontrado em encontrado em poder do indiciado PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, O APARELHO CELULAR, SAMSUNG GALAXY J5 PRIME, COR DOURADA, CONTENDO DOIS CHIPS E LINHAS 91-98284-9496 e 91-98556-7 de propriedade da vítima, MYLLENA RAYSSA DOS SANTOS SANTOS, a qual reconhece os três nacionais acima citados como sendo os autores do crime em tela.”
(ID 45118683)

Em juízo,
Carlos Augusto Silva de Oliveira
disse que estava acompanhando a saída de uma partida de futebol quando foi acionado por passageiros de um ônibus de transporte coletivo, que relataram um arrastão. Conseguiu deter três indivíduos, sendo que um deles estava com o objeto da vítima.

A testemunha
David D’Saullo Ferreira do Nascimento
, na delegacia, alegou que:

“se encontrava de serviço ostensivo na VTR 4106, guarnição SGTPM OLIVEIRA e SD/PM NETO, fazendo acompanhamento de saída de torcida do jogo clássico REMO X PAYSANDU, quando na Avenida Pedro Álvares Cabral, perceberam a movimentação e gesticulações dos passageiros que estavam no inteiro do transporte coletivo público, linha Penguí/Ver-O-Peso, que ali trafegava sentido centro, e assim passaram a fazer o acompanhamento do ônibus; QUE, com a parada do motorista do coletivo, o declarante e relator conseguiram adentrar no coletivo, onde se faziam presentes os ora indiciados, ALEXANDRE EDUARDO DA SILVA GOMES, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS E THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS, os quais, segundos os passageiros do mesmo, acusaram todos da prática do crime de roubo, sendo assim, foram submetidos as buscas pessoais, na circunstância em que fora encontrado em encontrado em poder do indiciado PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, O APARELHO CELULAR, SAMSUNG GALAXY J5 PRIME, COR DOURADA, CONTENDO DOIS CHIPS E LINHAS 91- 98284-9496 e 91-98556-7510, de propriedade da vítima, MYLLENA RAYSSA DOS SANTOS SANTOS, a qual reconhece os três nacionais acima citados como sendo os autores do crime em telo.”
(ID 45118684).

Do mesmo modo, em juízo, David

D’Saullo Ferreira do Nascimento
disse que estava fazendo um patrulhamento em um evento esportivo quando foi indicado um ônibus que estava parado. Quando chegou no ônibus, recebeu a notícia do crime de roubo e a indicação de quem seriam os autores. Os réus foram detidos, sendo que o aparelho celular da vítima foi recuperado na posse deles. Havia outros indivíduos envolvidos no assalto, mas conseguiram fugir.

Ora, percebe-se, do depoimento prestado pela vítima e demais testemunhas, que a mesma foi clara em afirmar que teria sido agredida com puxão de cabelo durante a prática delitiva do roubo perpetrado. Assim, o ato aponta, perfeitamente, para o cometimento do crime de roubo.

Ademais, ainda que os recorrentes sustentem que a violência não teria sido comprovada por perícia médica,
o exame de corpo de delito é prescindível quando o crime é presenciado e claramente descrito pela vítima
, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

Mister
frisar que
em sede de crimes patrimoniais
, tem prevalecido o entendimento de que a
palavra da vítima
, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa.

Neste sentido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA. ORDEM NÃO CONHECIDA. CONCESSÃO DE OFÍCIO NÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de João Batista Lacerda contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a condenação do paciente à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal devido à ausência de provas materiais que justifiquem a aplicação da majorante de uso de arma de fogo, uma vez que o objeto não foi apreendido nem periciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo em razão da ausência de apreensão e perícia da arma supostamente utilizada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. Para a incidência da majorante de uso de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão ou perícia do armamento, sendo suficiente a prova testemunhal, especialmente quando corroborada pela palavra das vítimas, que, no caso, relataram de maneira coerente e detalhada o uso da arma durante o crime.

5. A revisão das provas para afastar a majorante demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em habeas corpus.

6. Inexistem elementos que caracterizem flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 883.483/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)”

O conteúdo dos autos revela que os acusados agiram em
conjunto
, de forma
organizada
, com
clara divisão de tarefas
e com emprego de grave ameaça, no contexto de um arrastão dentro de transporte coletivo.

As circunstâncias relatadas pela vítima se coadunam com os depoimentos dos policiais militares
Carlos Augusto Silva de Oliveira
,
David D’Saullo Ferreira do Nascimento
e
Antônio Neto de Souza Gimenes
, que efetuaram a prisão dos réus logo após a prática do delito, tendo inclusive
encontrado o celular subtraído na posse de PAULO HENRIQUE
.

O próprio réu
Thiago Henrique dos Reis Ramos, em juízo,
confessou sua participação nos autos, afirmando que
agiu no embalo dos demais e acompanhou Paulo na abordagem da vítima
, o que reforça o liame subjetivo entre os agentes e a tipicidade da conduta.

Dessa forma,
não há falar em ausência de violência ou grave ameaça
, tampouco em desclassificação do crime para o tipo penal de furto.

Da absolvição do réu Alexandre Eduardo da Silva Gomes

A defesa de
Alexandre Eduardo da Silva Gomes, por sua vez,
sustenta que sua condenação não pode subsistir, pois estaria fundamentada apenas no reconhecimento feito pela vítima, sem que houvesse testemunhas presenciais confirmando sua participação. Aduz, ainda, que não foi encontrado em sua posse nenhum objeto subtraído e que a imputação teria decorrido de engano.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A materialidade e autoria do crime foram
robustamente comprovadas
por um conjunto harmônico de provas, que não se restringem ao depoimento da vítima, mas encontram-se
corroboradas por testemunhos policiais e pela prisão em flagrante logo após o delito
.

Como já aqui mencionado, a vítima
Myllena Rayssa dos Santos
foi clara em seu depoimento prestado em juízo, onde descreve os fatos, e enfatiza que o réu
Alexandre não apenas estava presente no contexto do arrastão, mas agiu ativamente, subtraindo pertences de outro passageiro
, o que demonstra sua participação direta no crime de roubo em concurso de pessoas.

Com base em todos esses fundamentos,
entendo que a sentença deve ser mantida na íntegra
, inclusive quanto à capitulação jurídica, pois
restaram caracterizados todos os elementos objetivos e subjetivos do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com violência e grave ameaça à pessoa da vítima
.

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes julgo DESPROVIDOS, mantendo-se a sentença condenatória na sua integralidade.

É o voto.

Belém (PA), 18 de setembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2025